Tribunal: TJES
Processo: 5006004-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ;

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada;

3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado;

4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006004-87.2021.8.08.0048

Apelante:

Celina Pereira da Silva

Apelado:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Celina Pereira da Silva contra a sentença (Id. 14718359), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 14718362), proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Serra/ES nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedido autorais para
“CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial relativo ao Termo de Adesão nº 36.310167-0 (ID 7444430), acompanhada do demonstrativo de ID 7444429”.
Por fim, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e condenou a apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais (Id. 14718363), pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) o contrato de financiamento firmado entre as partes previu juros de 8,95% a.m e 179,60% a.a, o que é muito discrepante da taxa média do BACEN para o período do contrato; (b) embora os bancos não estejam sujeitos à Lei de Usura, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite a revisão de contratos quando há comprovação de taxas exorbitantes; (c) a cobrança abusiva de juros remuneratórios implica na abusividade do valor pretendido; (d) o contrato deverá ser readequado a fim de se limitar a incidência de juros à taxa média cobrada no mercado à época (3,40% a.m e 49,41% a.a), de modo a afastar a caracterização da mora e a procedência da demanda.

Sem contrarrazões.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela apelada e declarou constituído título executivo judicial de crédito no valor de R$ 11.543,36 (onze mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), em decorrência do inadimplemento do Termo de Adesão n° 36.310167-0 (Id. 7444430).

Sustenta que os juros remuneratórios previstos em contrato são abusivos, pois estão muito acima da taxa média registrada pelo Banco Central, motivo pelo qual devem ser adequados à taxa cobrada pelo mercado à época da contratação, juntamente a descaracterização da mora e a improcedência do pleito autoral.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

No caso dos autos, a taxa de juros convencionada pelas partes no contrato de financiamento para concessão de crédito (Id. 14717379), firmado em 03/08/2017, foi de 9,24% ao mês e 188,79% ao ano, enquanto no período de celebração do contrato o Banco Central registrou média de 3,40% ao mês e 49,41% ao ano
(conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados no contrato que instrumentaliza a ação estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, o que impõe a sua redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora. É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “A comprovação da mora constitui condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018581-56.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 25/05/2023).

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial provimento
para, reformando a sentença, determinar a revisão das parcelas cobradas no contrato de financiamento para aplicação dos juros conforme a taxa média de mercado do período em que firmado, bem como excluída a mora, na forma exposta no voto.

Reconfigurada a sucumbência e verificada a mínima parcela da apelante, inverto o ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.